Tribunal: TJMT
Processo: 1003975-58.2018.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003975-58.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DILNEI PARTICHELI - CPF: 821.086.761-04 (RECORRENTE), TATIELE ALBRING - CPF: 025.250.521-29 (ADVOGADO), ZILVANIR CIPRIANO - CPF: 149.682.903-49 (RECORRIDO), DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 65.654.303/0001-73 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO DIBENS S/A - CNPJ: 61.199.881/0001-06 (REPRESENTANTE), A. D. SECCO - CNPJ: 06.185.971/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULO OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA ARRENDANTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS DEMAIS RECLAMADOS - PARTE AUTORA DEVIDAMENTE INTIMADA PARA INFORMAR O RESPECTIVO ENDEREÇO – PLEITO DE CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id no 130861665, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a falta de condição de procedibilidade da ação.

Em argumento recursal, o recorrente alega responsabilidade solidária da reclamada
Dibens Leasing
, por ser proprietária do veículo arrendado pela empresa
A. D. Secco ME
e conduzido por
Zilvanir Cipriano
.

Afirma a possibilidade de continuidade do processo em relação a proprietária do veículo,
Dibens Leasing S/A,
a qual foi devidamente citada e apresentou contestação nos autos.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelos recorridos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia
03/02/2018
, por volta das 11h30min,
trafegava com seu veículo HONDA/CG 150 TITAN ES, placa KAU 5966, de cor preta, no KM 836 + 300, da BR 163, sendo surpreendido pela entrada brusca do veículo RENAULT/LOGAN EXP 1016V, placa NJO 5229, conduzido pelo reclamado
Zilvanir Cipriano
.

Diante disso, o reclamante não conseguiu frear e acabou batendo no veículo do reclamado, o que lhe causou sérias lesões, tendo que ser submetido a cirurgia no tornozelo, devido a fratura exposta ocasionada pelo sinistro.

No caso, houve a citação apenas da reclamada
Dibens Leasing S/A
, que apresentou contestação no id. 130857280, arguindo a sua ilegitimidade passiva, por ser mera arrendadora do veículo envolvido no acidente.

Afirma que os supostos danos foram causados exclusivamente pela arrendatária, qual seja,
A D Secco e Zilvanir Cipriano
, possuidores direto do veículo.

O reclamante, no id. 130857286, apresentou emenda à inicial, pugnando pela inclusão no polo passivo da demanda da empresa
A. D. Secco-ME,
arrendatária do veículo.

No id. 130861662, consta a determinação judicial da intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o endereço atual e correto do reclamado, sob pena de extinção, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A parte autora, no id. 130861664,
informou que, após várias tentativas de buscas, não logrou êxito na localização do endereço do reclamado
Zilvanir Cipriano,
pugnando pela sua citação por
edital
.

O magistrado singular
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a falta de condição de procedibilidade da ação
,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
A parte requerente foi intimada, para em 05 (cinco) dias, fornecer o atual endereço do requerido, haja vista, a citação ter sido infrutífera, pois, o requerido não reside no endereço antes informado pelo requerente. Até o presente momento a parte autora não informou nenhum endereço valido
.

O desenvolvimento regular do processo foi obstado pela falta de citação da parte ré, o que caracteriza a ausência das condições de procedibilidade da ação, pela não triangularização da lide, tornando-se inviável o prosseguimento da ação, pela falta de pressupostos para seu desenvolvimento regular
.

Neste sentido, explica Nelson Nery Junior
[1]
:

Ausente algum ou alguns deles (pressupostos processuais), o processo não se encontra regular, de sorte que se impõe a sanação da irregularidade. A lei é quem diz qual a conseqüência para o não preenchimento do pressuposto processual. São pressupostos processuais de
existência
da relação processual: a) jurisdição; b) citação; c) capacidade postulatória; d) petição inicial.

Assim, o Judiciário deve estar atento às realidades sociais e diante da evolução que se lhe apresenta empreender as mudanças de modo a atender com presteza aos reclamos do processo, garantindo sua efetividade, o que não foi possível no presente caso, pois a requerente, intimada pessoalmente, não informou o endereço atual do requerido possibilitando a citação
. (...)”
(grifei)

Em sede recursal, o reclamante afirma a possibilidade de continuidade do processo em relação a proprietária do veículo,
Dibens Leasing S/A,
a qual foi devidamente citada e apresentou contestação nos autos.

No entanto, a recorrida
Dibens Leasing S/A
não é parte legítima para figurar no polo passivo, pois a empresa arrendante não responde pelos atos praticados pelos arrendatários na posse direta do veículo, objeto de contrato de arrendamento mercantil,
sendo parte ilegítima para compor o pólo passivo da ação de indenização.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE CURITIBA, EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO PELA COLISÃO DE VEÍCULO EM POSTE.
VEÍCULO OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. EMPRESA ARRENDANTE QUE NÃO DEVE SER RESPONSABILIZADA PELO USO INDEVIDO DO VEÍCULO. PROCESSO EXTINTO EM FACE DA EMPRESA ANTE A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR OS PARÂMETROS DO ARTIGO 85, §3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. HONORÁRIOS MINORADOS EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
(...) (TJPR - 1a C.Cível - 0002257-09.2016.8.16.0004 - Curitiba -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU EVERTON LUIZ PENTER CORREA -

J. 19.02.2019) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA -ARRENDADORA
- LUCROS CESSANTES - TRANSPORTADORA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVOS PREJUÍZOS - ONUS DA PROVA - PARTE AUTORA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

-
A arrendadora não responde pelo acidente causado pelo arrendatário do veículo, visto que no contrato de arrendamento mercantil o arrendatário detém a posse direta e efetiva do bem, agindo como se fosse proprietário, ao passo que o arrendador figura como proprietário apenas para fins de financiamento do veículo e garantia do contrato
.

- Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.
(TJMG - Apelação Cível 1.0188.11.005144-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2018, publicação da súmula em 14/09/2018) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - ARRENDAMENTO MERCANTIL - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ARRENDADOR
- SENTENÇA MANTIDA. Segundo reiterada jurisprudência, incluindo a do STJ,
a empresa arrendadora de veículo automotor não possui legitimidade passiva para responder por ato ilícito praticado pelo arrendatário e condutor do veículo
.
(TJMG -Apelação Cível 1.0382.09.105632-7/001, Relator(a): Des.(a) Tibúrcio Marques, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2011, publicação da súmula em 18/08/2011) (grifei)

Por outro lado, vê-se que não houve a devida citação dos reclamados
Zilvanir Cipriano e A. D. Secco ME,
sendo vedada a citação por edital, eis que incompatível com o rito dos Juizados Especiais, conforme o art. 18, §2o, da Lei 9.099/95.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o
, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022